Tribunal: STF
Processo: AI 83657
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-11
Data de publicação: 1981-09-11

Ementa:
I - O APROVEITAMENTO PREVISTO NAS LEIS 705/49 E 1.639/52 DEIXOU DE
EXISTIR COM O ADVENTO DA LEI N. 2.014, DE 1.12.1971, REGULADORA, NO
ESTADO DA GUANABARA, DO PROVIMENTO DE CERTOS CARGOS DO SERVIÇO
POLICIAL EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO.
II - OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO NÃO RECONHECIDA.
AGRG IMPROVIDO.